Tribunal: TJDFT
Processo: 0725452-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL CONHECIMENTO. QUESTÕES JÁ APRECIADAS EM RECURSO ANTERIOR. PRECLUSÃO. AÇÃO DE DESPEJO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. RECEBIMENTO SOMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. ART. 58, INCISO V, DA LEI DE LOCAÇÕES. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE.
1. Revela-se inviável o conhecimento de questões já ventiladas no recurso de apelação anteriormente interposto em face da sentença objeto de cumprimento provisório nos autos de origem, em que proferida a decisão agravada, por se tratar de matérias alcançadas pela preclusão.
2. Certo é que o recurso de apelação interposto em face da sentença que decreta o despejo é dotado apenas de efeito devolutivo, como se vê da disposição constante do art. 58, inc. V, da Lei de Locações (no 8.245/91).
3. A Lei de Locações estabeleceu em seus arts. 63 e 64 a possibilidade de despejo, após a sentença de procedência da ação, mediante pedido de cumprimento provisório, de modo que caberia à ré ter se utilizado do devido instrumento processual com o fim de obter efeito suspensivo ao seu recurso de apelação.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.